Tribunal: TJPA
Processo: 0060543-21.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, VIII DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, ?d? DO RITJE/PA. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando a matéria discutida em sede de apelação afeta à jurisprudência dominante desta e. Corte e do C. STJ, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, ?d? do Regimento Interno deste Tribunal.2. Considera-se a postulação inicial da verba alimentar meramente estimativa, de sorte que se fixada, ao final, pensão inferior à pretendida, porém com a procedência da ação revisional para elevar a prestação anterior, não se configura a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 21 do CPC, cabendo ao réu-alimentante arcar, por inteiro, com tais ônus. Precedentes do STJ.3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM AP CÍVEL Nº 0060543-21.2013.8.14.0301 (II VOL)
AGRAVANTE: ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1.749
ADVOGADO: LAYNNA LÍDIA LEITE NEIVA - OAB/PA 24.905
AGRAVADO: GIULIA DOURADO SILVA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA - OAB/PA 1.076
DECISÃO AGRAVADA: DECISAO MONOCRÁTICA DE FLS. 406/408
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, VIII DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, ¿d¿ DO RITJE/PA. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a matéria discutida em sede de apelação afeta à jurisprudência dominante desta e. Corte e do C. STJ, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, ¿
d¿
do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Considera-se a postulação inicial da verba alimentar meramente estimativa, de sorte que se fixada, ao final, pensão inferior à pretendida, porém com a procedência da ação revisional para elevar a prestação anterior, não se configura a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 21 do CPC, cabendo ao réu-alimentante arcar, por inteiro, com tais ônus. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060543-21.2013.8.14.0301
AGRAVANTE: ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1.749
ADVOGADO: LAYNNA LÍDIA LEITE NEIVA - OAB/PA 24.905
AGRAVADO: GIULIA DOURADO SILVA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA - OAB/PA 1.076
DECISÃO AGRAVADA: DECISAO MONOCRÁTICA DE FLS. 406/408
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 406/408 que conheceu e desproveu os recursos de apelação para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade, nos autos da Ação Revisional de Alimentos proposta por GIULIA DOURADO SILVA.
Em suas razões recursais (fls. 422/427), o agravante sustém, preliminarmente, a necessidade de reforma do decisum objurgado posto que proferido fora das hipóteses preceituadas no art. 932, V do CPC/2015, o que importaria em violação ao art. 22, I da CF/88, por usurpação da competência legislativa da União, ofendendo ainda o direito ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, persegue a reforma do julgado aduzindo que sucumbiu em parte mínima do pedido deduzido na peça exordial, pelo que as custas e despesas processuais deveriam ficar a cargo exclusivo da agravada.
Em que pese devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 434).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.
Da detida análise do caderno processual, saliento que nada há a reconsiderar quanto à decisão combatida, entretanto, passo ao exame do presente agravo interno.
Inicialmente, em sede de preliminar, sustenta a agravante que a decisão monocrática guerreada fora proferida sem a observância das hipóteses legais previstas no art. 932, V do CPC/2015, o justificaria a interposição do presente agravo interno.
Em acréscimo ao que restou decidido, registro que os argumentos utilizados pela ora recorrente não alteram o convencimento já esposado.
A discussão ainda presente aos autos refere-se à condenação do ora agravante quanto às custas e despesas processuais em razão do provimento da ação revisional que majorou os alimentos constante do título judicial de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, procedi ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alínea ¿d¿, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Art. 133. Compete ao Relator:
(...)
XI - Negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
...
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
Assim, ao revés do sustentado pela agravante, a contrariedade a ensejar o desprovimento do recurso manejado, de forma monocrática pelo relator, cinge-se a existência de jurisprudência dominante tanto deste E. Tribunal de Justiça quanto do C. STJ no sentido de que havendo majoração nos alimentos propostos na ação revisional, as despesas processuais correm pela parte sucumbente, no caso, o ora agravado.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, bem como do C. STJ:
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA: ALIMENTANTES MENORES DE 11 (ONZE) E 07 (SETE) ANOS VERBA ALIMENTAR IN NATURA FIXADA NO ACORDO DO DIVÓRCIO DOS PAIS DESCUMPRIMENTO NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR PERCENTUAL SOBRE OS VENCIMENTOS DO ALIMENTANTE, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS ATENDIMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL ALIMENTOS ARBITRADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

(2018.05103403-39, 199.659, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2019-01-07)
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. INÍCIO. CITAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7-STJ. PERÍCIA. CUSTEIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 21. INAPLICABILIDADE. I. A controvérsia mantida nos autos sobre a possibilidade do alimentante e a necessidade da filha alimentada recai no contexto probatório, de revisão impossível em sede especial, ao teor da Súmula n. 7 do STJ. II. Consoante a jurisprudência pacificada no STJ, na ação de investigação de paternidade os alimentos são devidos a contar da citação do réu investigado (EREsp n. 152.895/PR, 2a. Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 22.05.00). III. Considera-se a postulação inicial da verba alimentar meramente estimativa, dada a subjetividade na sua avaliação, de sorte que se fixada, ao final, pensão inferior à pretendida, porém com a procedência da ação revisional para elevar a prestação anterior, não se configura a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 21 do CPC, cabendo ao réu-alimentante arcar, por inteiro, com tais ônus, os quais, em concreto, já ficam proporcionalizados, pela incidência do percentual sobre o montante menor em que resultou a condenação. Precedentes do STJ. IV. Prequestionamento insuficiente, a impedir a apreciação do inconformismo no tocante à condenação ao pagamento dos honorários periciais. V. Recurso especial não conhecido. (REsp 343.574/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 07/04/2003, p. 291)
Estando ainda em observância ao entendimento esposados por outros Tribunais Pátrios:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. FILHO CURSANDO ENSINO SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1º, DO CCB. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA PROVAS. SUSTENTO DA PROLE.SOLIDARIEDADE FAMILIAR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. ALTO PADRÃO DE VIDA. VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, ou melhor, de formação profissional. 2. Amaioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, o recebimento de pensão alimentícia, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade. 3. Não obstante o alimentante ter informado auferir renda baixa, afloram elementos na causa que informam a existência de sinais exteriores de riqueza, a traduzir a possibilidade de concorrência do genitor para o custeio das necessidades efetivamente demonstradas pelo filho para fazer frente a sua formação profissional. 4. Deixando o alimentante de demonstrar satisfatoriamente a situação financeira alegada, não resta outra medida senão majorar os alimentos com base nos indícios de provas constantes dos autos, que conotam a presença de padrão elevado de consumo, os quais deduzem que ele pode ao menos arcar com o valor por último indicado pelo filho, qual seja, dois salários mínimos mensais. 5. Embora se arbitrando o encargo alimentar pretendido em patamar inferior ao apontado nos pedidos iniciais, não se configurou sucumbência recíproca, senão ocorrendo, de qualquer sorte, sucumbência mínima do autor, tendo ambos os casos tratamento equivalente (CPC, art. 85, caput e art. 86, p.u.), de maneira que caberá ao réu arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos. 6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF 20160110615508 - Segredo de Justiça 0008723-32.2016.8.07.0016, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 400/418)
AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. CERTIDÃO DE CARTÓRIO QUE CONTOU PRAZO DE FORMA EQUIVOCADA E POSTERIORMENTE RETIFICOU NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PRAZOS PROCESSUAIS. ART. 219 E 224 DO NCPC. CONTAGEM SOMENTE EM DIAS ÚTEIS. EXCLUÍDO O DIES A QUO E INCLUÍDO O DIES AD QUEM. APELO TEMPESTIVO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA DE 30% SOBRE SALÁRIO MÍNIMO PARA 30% SOBRE RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA COM 18 ANOS DE IDADE. ALIMENTANTE IDOSO APOSENTADO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA VERBA. FILHA EM IDADE ADEQUADA AO LABOR E COM SAÚDE. ALIMENTANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA DA QUAL DEPENDE PARA SEU PRÓPRIO SUSTENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VERBA ARBITRADA EM VALOR FIXO NA SENTENÇA. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR INDICADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. DECISÃO FAVORÁVEL À AUTORA, AINDA QUE NÃO ATINGIDO O MONTANTE PRETENDIDO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 15% SOBRE O VALOR DE 12 PRESTAÇÕES ALIMENTARES. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A TEOR DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. Não comprovada a majoração da capacidade financeira do alimentante idoso, o qual necessita sobreviver de aposentadoria e sustentar filha de segunda união, é incabível aumento de pensão alimentícia à filha de 18 anos, em idade própria ao início de atividade laboral, que mora com a mãe, esta igualmente responsável pelo sustento da alimentanda. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação de alimentos, o arbitramento da verba alimentar em cifra inferior àquela pretendida da inicial, meramente estimativa nestes casos, não implica em sucumbência recíproca. Como, no caso em tela, a parte vencedora em primeiro grau, que recorreu, não é vencedora em segundo grau, não cabe fixação de honorários recursais. (TJ-SC - AC: 03001376920168240044 Orleans 0300137-69.2016.8.24.0044, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 07/05/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)
Nesse diapasão, verifica-se que a decisão monocrática exarada por esta magistrada encontra guarida na jurisprudência pátria dominante, pelo que autorizada, nos termos do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alínea ¿d¿, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Ainda, e¿
de se anotar que o
fato de o percentual na¿o ser exatamente o postulado na¿o implica em sucumbência parcial, pois a pretens
ão alimentar foi alcançada, tanto assim o é que esta foi majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, um acréscimo em 150% do valor originário, ainda que não seja a totalidade do perseguido na peça vestibular.
A alegação do agravante de que houve acolhimento mínimo, pois este já pagava alimentos no importe de R$ 2.000,00, ainda que de forma espontânea, não pode prevalecer, posto que a procedência da ação foi real e considerável no que tange aos valores constantes do título executivo.
Além dos julgados já colacionados acima a corroborar o entendimento ora esposado, ainda na mesma esteira:
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR INDICADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. DECISÃO FAVORÁVEL À AUTORA, AINDA QUE NÃO ATINGIDO O MONTANTE PRETENDIDO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Apelação Cível n. 2015.070700-7, de Itajaí Relatora: Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta)
ALIMENTOS. REVISIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEDUZIDOS PELOS LITIGANTES. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ADOTADO SENTENCIALMENTE. IMPORTE QUE MELHOR SE AJUSTA À SITUAÇÃO ESTAMPADA NOS AUTOS. DIVISÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS QUE POSSUEM CARATER ESTIMATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. [...] 2 Não resulta configurada a sucumbência recíproca do alimentando no pedido de majoração da verba alimentar quando este é deferido em cifra menor do que a perseguida, uma vez que os alimentos possuem caráter estimativo e dependem da análise do condutor do processo para a sua fixação (AC n. 2014.052777-4, Rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 27-11-2014).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUANTUM ALIMENTAR. FILHO MENOR. VERBA FIXADA EM 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE MINORAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS LIDES. RECURSO DO AUTOR. ELEVAÇÃO DOS ALIMENTOS NECESSÁRIA. GENITOR EMPRESÁRIO BEM SUCEDIDO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INFANTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. [...] FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUANTUM ESTIPULADO A CRITÉRIO DO JULGADOR.
A
fixação do quantum alimentar em valor inferior ao postulado não resulta em sucumbência recíproca, já que o valor indicado é meramente estimativo, ficando ao arbítrio do Juiz verificar a quantia mais adequada ao caso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (AC n. 2014.021482-2, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. em 17.7.2014).
Desse modo, nada há a ser reformado na decisão monocrática ora guerreada, devendo o agravante arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do já decidido, eis que em
total conformidade com o entendimento dos Tribunais Pátrios.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. 406/408.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora